Tribunal: STF
Processo: RHC 57091
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
Estupro com violência real. 1) Ação penal. É pública, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2) Casamento da ofendida com terceiro. Dúvida sobre a sua ocorrência. Caso em que, ademais, não se aplica o disposto no atual inciso IX do artigo 108 do Código Penal. 3) Defesa. Defensor dativo. Não pode deixar de usar dos meios de defesa que a lei confere ao acusado. Não apelando da sentença condenatória, não se faz ampla a defesa. Procedência do fundamento. 4) Recuso de habeas corpus parcialmente provido.